Tribunal: TJDFT
Processo: 0747253-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DE 50%. MEAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE CAUTELA NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela viúva meeira contra decisão que determinou o depósito integral, em conta judicial vinculada ao juízo do inventário, do valor obtido com a venda de imóvel do espólio.
2. A agravante sustenta que 50% do produto da alienação corresponde à sua meação, que não integra o monte partilhável, pleiteando a liberação imediata dessa parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se é possível a liberação imediata de 50% do valor da venda do imóvel, a título de meação da viúva, antes da verificação da situação financeira do espólio e da inexistência de prejuízo aos herdeiros ou ao fisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora a meação constitua direito próprio da viúva, a liberação antecipada de valores oriundos da alienação de bem arrolado em inventário é medida excepcional, sujeita à cautela do juízo sucessório.
5. A administração do inventário impõe a preservação do acervo até a verificação da solvência do espólio e da inexistência de débitos ou prejuízos a terceiros.
6. No caso concreto, não se evidenciou probabilidade do direito suficientemente robusta para afastar a prudência adotada pelo juízo de origem, sendo legítima a manutenção do depósito integral do valor em conta judicial.
7. A liberação prematura de vultosa quantia pode comprometer a fiscalização do juízo sucessório e a regular condução do inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determinou o depósito integral do produto da venda do imóvel em conta judicial vinculada ao inventário.
Tese de julgamento: “1. A liberação antecipada de valores provenientes da alienação de bem do espólio, ainda que a título de meação, constitui medida excepcional e depende da demonstração de necessidade concreta e da inexistência de prejuízo ao espólio, aos herdeiros ou ao fisco. 2. Ausente probabilidade do direito suficientemente robusta, deve ser mantido o depósito integral do produto da venda em conta judicial vinculada ao juízo sucessório.”

Dispositivos legais citados: N/AJurisprudência mencionada:N/A